Tribunal: TJES
Processo: 5002867-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002867-13.2022.8.08.0000

AGTE: VALENTIN DALVI

AGDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando o agravante/excipiente desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002867-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALENTIN DALVI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002867-13.2022.8.08.0000

AGTE: VALENTIN DALVI

AGDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto por
VALENTIN DALVI
, haja vista estar inconformado com a r. decisão apresentada no
ID nº 2399680 que, em execução de título judicial (processo nº 003020-26.2003.8.08.0024) promovida pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, rejeitou sua exceção de pré-executividade
.

Em sua petição de recurso, ID 2399735, o agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que há o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade e, por via de consequência, o afastamento da hipótese de incidência do IPTU, em razão de 65% da área do imóvel sobre o qual é cobrado o tributo estar em área de preservação ambiental municipal.

A p
retensão liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida (ID 2608807), foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
(ID 2762339) e a parte agravada apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões (ID 2846834).

É o que me competia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 27 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002867-13.2022.8.08.0000

AGTE: VALENTIN DALVI

AGDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
pelo qual o agravante,
VALENTIN DALVI
,
busca modificar decisão apresentada no
ID nº 2399680 que, em execução de título judicial (processo nº 003020-26.2003.8.08.0024) promovida pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, rejeitou sua exceção de pré-executividade
.

Em seus fundamentos (ID 2399735) o Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que há o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade e, por via de consequência, o afastamento da hipótese de incidência do IPTU, em razão de 65% da área do imóvel sobre o qual é cobrado o tributo estar em área de preservação ambiental municipal.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pelo agravante, tenho como assertivas as conclusões alcançadas na decisão atacada
(
ID nº 2399680)
, da qual se pode colher:

“[...]observo que a alegação do excipiente é que não haveria incidência de IPTU sobre o imóvel localizado na Rua Semides Vallandro, s/n, Santa Lúcia, Vitória-ES (inscrição municipal nº 2-7243510), já que, por conter 65% de área de preservação ambiental ? APP, atestada pelo Município de Vitória no Parecer Técnico de Uso Restrito nº 265/2017, a hipótese seria a de esvaziamento econômico do exercício do direito de propriedade do executado/excipiente. Com base nisso, o excipiente concluiu que o lançamento fiscal é nulo.

Como é cediço, o fato gerador do IPTU consiste na propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano, conforme o disposto no art. 32 do CTN:

Art. 32
. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Depreende-se que o entendimento da Corte Superior é o de que o fato de o imóvel ser considerado como área
non aedificandi
não afasta, em regra, o IPTU, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso que viabilizam sua função social (de proteção ambiental). Logo, a limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações, não obsta a configuração do fato gerador do tributo e o respectivo lançamento. Assim, é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação do contrário, o que não se nota nos autos.

Isso porque o excipiente não comprovou que o imóvel estivesse inserido integralmente nos limites de área de proteção ambiental e que a restrição resultasse em esvaziamento completo do direito de propriedade, de modo que ele (excipiente) não pudesse exercer os seus atributos regulares. Assim, não há que se falar em subtração da base econômica dada à exação, que implique em inocorrência de fato gerador do IPTU.

Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se manifestou em diversas ocasiões:

A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente
em
parte
de imóvel urbano (loteamento)
não
afasta
a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município" (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/3/2010).

E em sentido análogo:

[...] não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação. (REsp 1.801.830/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MARICÁ. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EX OFFICIO. NULIDADE. 1. Cuida-se de execução fiscal onde se busca o recebimento de dívida de IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2008. 2. O Juízo a quo reconheceu a inexistência do fato imponível do IPTU na hipótese dos autos, julgou extinta a presente execução, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da nulidade do título executivo. 3. O recorrente alega a higidez da CDA exequenda, pois eventual perda do potencial econômico ou mesmo de algum dos poderes inerentes à propriedade não tem o condão de afastar a incidência da norma tributária instituidora do IPTU, sendo, portanto, plenamente válida a CDA. Destacou que a propriedade como signo presuntivo de riqueza mostra-se como uma escolha de ordem constitucional, não se havendo de falar em análise do conteúdo para fins de tributação. Salientou que, a despeito dos julgados trazidos na sentença a quo, a jurisprudência pacífica do STJ entende que a instituição de APP em imóvel não implica a não incidência do IPTU. 4. Nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, razão pela qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. 5. No caso dos autos, a apelada, por ser proprietária do imóvel na data do fato gerador do IPTU, situação concreta não questionada, é a contribuinte do imposto, situação que em nada se modifica pelo fato de existir a restrição administrativa. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a restrição à utilização da propriedade referente à área de preservação permanente
em parte do imóvel urbano
não afasta a incidência do IPTU, tendo em vista que o fato gerador da exação permanece íntegro. Precedentes STJ
e TJRJ. 7. Sentença anulada. 8. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00051972320098190031, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 16/09/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Assim, entendo que, para as hipóteses em que a instituição do gravame ambiental esvazia completamente o direito à propriedade, de maneira que o proprietário, em virtude da instituição da APP, não possa mais usar, gozar, e dispor da totalidade do bem, a Corte guardiã da legislação federal se manifestou que, neste caso, ainda que permaneça a propriedade registral, não se realiza o fato imponível do IPTU. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU
SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO

INTEGRALMENTE
EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1695340/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

No entanto, como se infere dos autos, o excipiente não cuidou de provar que a implantação da área de preservação ambiental se deu sobre a totalidade do terreno e que houve a inviabilização de todos os demais atributos do direito à propriedade. Muito pelo contrário. Noto que os documentos juntados pela parte dão conta que a área de preservação ambiental abrange 65% (sessenta e cinco por cento) do imóvel, conforme o Parecer Técnico de Uso Restrito nº 265/2017 ? evento 178.3.

Por conseguinte, a alegação de não-incidência do IPTU sobre o imóvel de inscrição municipal nº 2-7243510 deve ser afastada.

O excipiente continuou argumentando que, caso a discussão prossiga em torno da isenção fiscal, a obtenção do benefício na hipótese em tela não estaria condicionada ao preenchimento de qualquer requisito, porquanto o Município certificou a existência de área de preservação ambiental. Disse, ainda, que a Lei nº 4.476/1997 não exige o protocolo de requerimento específico para o gozo da isenção, e que não caberia ao Decreto Municipal nº 14.092/2008 criar tal empecilho.

Novamente não assiste razão ao excipiente.

A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário pelo ente tributante, que necessita de lei específica que defina seus requisitos, condições e abrangências. Diversamente da imunidade tributária, que é uma proibição constitucional à instituição do tributo, a isenção é o afastamento da carga tributária pelo ente tributante, por meio de lei. É o que dispõe o artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 176 do Código Tributário Nacional (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/03/2010):

Art. 150
[...]

§ 6º
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal
, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (grifei)

Art. 176.
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei

que especifique as condições e requisitos
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. (grifei)

Parágrafo único.
A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Sobre as áreas de preservação permanente, o Doutor Romeu Thomé (
In
Manual de Direito Administrativo, 3ª edição, Editora
Juspodivm
, Salvador, 2013, p. 305), explica que:

Além daquelas instituídas por lei, as APP's podem ainda ser instituídas em função de sua destinação (art. 6º). Neste caso, deverão declaradas de interesse social por ato do Chefe do Executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: I ? conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; II ? proteger restingas ou veredas; III ? proteger várzeas; IV ? abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V ? proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI ? formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; VII- assegurar condições de bem-estar público; VIII ? auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; e IX ? proteger área úmidas, especialmente as de importância internacional.

Em se tratando do Município de Vitória, a isenção relativa ao IPTU é instituída pela Lei Municipal nº 4.476/1997 e regulamentada pelo Decreto Municipal 14.072/2008.

O art. 4º, inciso I, da Lei 4.476/1997, e seu §1º, dispõe que:

Art. 4º
São isentos do imposto:

I. as áreas ocupadas por florestas e demais formas de vegetação, declaradas como de preservação permanente e/ou monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente;

[?]

§ 1º ?
A definição dos procedimentos
para obtenção da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos I e II
serão regulamentados através de ato do Poder Executivo.

Por sua vez, os arts. 2º, 4º e 5º do Decreto Municipal nº 14.072/2008 estabelecem que:

Art. 2º.
Estão isentos, parcial ou totalmente do IPTU os imóveis urbanos:

I ? ocupados por florestas e demais formas de vegetação, declaradas de preservação permanente e os monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente.

Art. 4º
O direito a concessão do benefício será exercido pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título.

Art. 5º
A
concessão do benefício
com base nos casos previstos no inciso I do art. 2º deste Decreto,
deverá ser requerida
à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos seguintes documentos: [?] (grifei)

§ 1º. O benefício concedido na forma deste artigo será de caráter permanente,
sendo verificado anualmente
pelo órgão competente o atendimento aos critérios previstos neste Decreto para efeito de manutenção do mesmo.

Analisando a legislação municipal, verifico que a isenção a ser concedida pelo ente fiscal deve ser pleiteada previamente, com a demonstração dos requisitos legais para tanto. Após o requerimento prévio, a municipalidade realizará a análise técnica para, só depois, concluir pelo benefício da isenção.

Diversamente do alegado, portanto, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, não sendo concedida de forma ?automática?. Deste modo, não basta que o imóvel possua área de preservação para que seja concedido ao proprietário isenção do IPTU, devendo ainda ser atendidos todos os critérios definidos pela Legislação Municipal para que seja outorgado o benefício fiscal. Esse é o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - ISENÇÃO DE IPTU - CONCESSÃO MEDIANTE LEI ESPECÍFICA - ART. 179 DO CTN - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
À luz do art. 179, do CTN, a isenção tributária,
quando não concedida em caráter geral
, deve ser efetivada, em cada caso, mediante despacho proferido pela autoridade administrativa competente,
por meio do qual será demonstrado
o preenchimento das condições e dos requisitos necessários para o deferimento da benesse.
"In casu",
cumpridos os requisitos

estipulados na Lei Municipal
de nº 3.530/09, que prevê a isenção do pagamento de IPTU aos Clubes Esportivos Sociais da cidade de Lavras, resta arrazoada a concessão do referido benefício.

(TJ-MG - AI: 10382170122677001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 19/07/2020)

Assim, tem-se que a Lei Municipal nº 4.476/1997 (art. 4º, inciso I, e seu §1º) estabeleceu que
?a definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos I e II serão regulamentados através de ato do Poder Executivo?,
qual seja, o Decreto Municipal nº 14.072/2008. Por sua vez, o decreto previu a necessidade de prévio requerimento pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título, sendo instruído com os documentos previstos naquela norma.

Desse modo, o excipiente não demonstrou ter atendido os requisitos da Lei Municipal nº 4.476/1997 (e, consequentemente, do Decreto Municipal nº 14.072), limitando-se a apontar que o documento de evento 178.3 é suficiente para comprovar que a maior parte do imóvel se trata de área de preservação permanente, e que, por esta razão, faz jus à isenção fiscal, o que não é exato. O excipiente não juntou aos autos evidências de que recebeu a isenção pelo fisco, tampouco de que requereu o referido benefício.

Ademais, ressalto que não há previsão legal para conceder isenção retroativa, a incidir sobre o imposto já lançado. Logo, não há de se falar, ainda, em requerimento posterior de isenção junto ao judiciário.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2015 - Exceção de Pré-Executividade ?
Isenção tributária condicionada à demonstração dos requisitos, a serem aferidos pela Administração, nos termos da legislação municipal e do art. 179 do CTN ? Impossibilidade de se reconhecer o benefício sem o prévio requerimento administrativo
? Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21109793420198260000 SP 2110979-34.2019.8.26.0000, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRRETROATIVIDADE. DESCABIMENTO.

1. Nos termos dos art. 176 e 179 , do CTN , a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e depende do preenchimento de requisitos exigidos para a sua concessão. 2. No caso, a isenção concedida administrativamente à viúva nos anos de 2014 e 2016, não pode ser aproveitada para os exercícios anteriores, tendo em vista que a Lei Municipal exige prévio requerimento administrativo.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70076422666 , Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018).

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR AMPARADO POR LEI MUNICIPAL QUE LHE CONFERE ISENÇÃO DE IPTU.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONDICIONADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVER DO APELANTE EM COMPROVAR A SATISFAÇÃO DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. PRECEDENTES DESTE TJCE.
[...] (TJ-CE - APL: 02109459520158060001 CE 0210945-95.2015.8.06.0001, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2019)

Sendo assim, a exceção deve ser rejeitada em sua integralidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade ofertada por Valentin Dalvi nos autos da execução fiscal nº 003020-26.2003.8.08.0024, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da presente ação.
[...]”

Assim, conforme constou da decisão objurgada, não basta que o imóvel possua área de preservação para que seja concedido ao proprietário isenção do IPTU, devendo ainda ser atendidos todos os critérios definidos pela Legislação Municipal para que seja outorgado o benefício fiscal o que, no caso dos autos, demanda a devida instrução probatória, incabível em exceção de pré-executividade.

Como ressaltou Julgador originário, nas informações prestadas no ID 2762339, o agravante não demonstrou ter atendido os requisitos da Lei Municipal nº 4.476/1997 e, consequentemente, do Decreto Municipal nº14.072, não Juntando aos autos evidências de que recebeu a isenção pelo fisco, tampouco de que requereu o referido beneficio, sendo certo que não há de se falar em requerimento posterior da isenção junto ao judiciário.

Não bastassem tais fundamentos, os quais, entendo como assertivos, tenho que o exame pormenorizado das questões apresentadas em favor do agravante, no intento de se desvincular da demanda executiva de origem, é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser vasculhado pela estreita via da
exceção de pré-executividade,
da forma como apresentada, porque, como já mencionado, despida de prova pré-constituída a comprovar, de plano, suas alegações.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública, ou que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão atinente a exceção de pré-executividade, editou a Súmula nº 393, assim ementada:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal

relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Neste sentido, trago ainda os precedentes que seguem:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO – IMPOSSIBILIDADE – “Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Discussão de suposto excesso. Impossibilidade. 1.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso
, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – PET-Ag-REsp 745.717 – (2015/0173589-0) – 1ª T. – Rel. Min. Gurgel de Faria – DJe 14.02.2017 – p. 1861)
[Não existe grifo no original]

AGRAVO REGIMENTAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – S – TRANSCRIÇÃO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOME NA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO-CABIMENTO – 1- Não se conhece do recurso especial, com base no art. 105, inciso III, alínea "c", da CF, quando o recorrente não logrou demonstrar a similitude fática entre os acórdãos em confronto, deixando de demonstrar a indicação precisa dos elementos não só jurídicos, como fáticos, que tornam os dois julgados semelhantes, não sendo bastante a mera transcrição de ementas, com destaque dos trechos que mais beneficiam a tese da parte. Precedentes. 2- Para que haja inversão do ônus da prova, na execução fiscal, quanto à prática de algum dos ilícitos previstos no art. 135 do CTN, basta que o nome dos sócios-dirigentes da pessoa jurídica figure na certidão de dívida ativa. 3- Se é do contribuinte o ônus de provar que não incorreu nos atos ilícitos descritos no art. 135 do CTN,
mostra-se incabível o manuseio de exceção de pré-executividade, a fim de demonstrar que não houve, no plano fático, excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devido à ínsita necessidade de dilação probatória para tal espécie de alegação
. 4- A ilegitimidade passiva do devedor somente pode ser suscitada em tal veículo de defesa quando não demandar dilação probatória, nos termos do Recurso Especial nº 1.136.144/RJ, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 5- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-REsp 1.144.647 – (2009/0113466-8) – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – DJe 14.02.2011)

[não existe grifo no original]

ACÓRDÃO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – 1- Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2-
A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação
. 3- Recurso conhecido e improvido. (TJES – AI 0003924-51.2018.8.08.0014 – Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – DJe 26.10.2018)
[não existe grifo no original]

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-lhe
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002867-13.2022.8.08.0000

AGTE: VALENTIN DALVI

AGDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Buscando o agravante/excipiente desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II.

A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.